Tribunal: TJPA
Processo: 0000578-15.2009.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000578-38.2009.8.14.0023
APELANTE: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL DE IRITUIA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. NÃO EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS PREVISTAS NO CONTRATO. CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92. FIXAÇÃO DE SANÇÕES NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.As circunstâncias fáticas demonstradas nos autos caracterizam a improbidade administrativa por violação dos princípios constitucionais administrativos. Conduta que se enquadra nas hipóteses do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92.

2. Diante da gravidade dos atos praticados pelo recorrente, as sanções devem ser fixadas nos termos do parágrafo 4º do art. 37 da Constituição Federal, assim como de acordo com o disposto no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa.

3. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Câmara Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
benedito augusto BANDEIRA ferreira
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia (id nº 1826371), que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Improbidade Administrativa, a fim de condenar o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções da referida Lei, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a presente ação e, em consequência,
CONDENO BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA
por violação à norma capitulada no art. 11, II, da Lei 8.429/92, à luz das argumentações acima aduzidas, aplico ao demandado as seguintes penalidades:

I) Suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos;

II) Multa civil no valor correspondente a cinco vezes o valor da remuneração mensal percebida pelo requerido à época dos fatos, enquanto Prefeito Municipal de Irituia;

III) Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 03 (três) anos.

A multa civil de que trata o item I deverá ser revertida em favor do Município de Irituia, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei nº. 8.429/92.”.

Em suas razões recursais (id nº 1826373), o apelante argui, preliminarmente, omissão na sentença, pois teria deixado de analisar o argumento do réu/ora apelante no sentido de que não tinha condições financeiras de pagamento do débito naquele momento, porquanto, caso o fizesse, estaria violando as regras de utilização dos recursos do FUNDEF. Além disso, argumenta que a prova em sentido contrário é de quem acusa, uma vez que está fora da prefeitura, fora do cargo e, portanto, jamais poderia fazer prova de que o não pagamento decorreu em decorrência de conduta dolosa ou de má-fé.

No mérito, expõe que deixou de honrar o contrato celebrado por razões financeiras, e que o autor não demonstrou que o Município possuía capacidade financeira para honrar os pagamentos.

Sustenta que a alegação de conduta dolosa é meramente hipotética e que contraria o teor das recomendações do FUNDEF.

Esclarece que segundo o Manual de Orientação do FUNDEF, era expressamente proibida a realização do curso contratado, segundo expõe.

Logo, entende que não resta configurado o ato de improbidade, posto que em nenhum momento restou configurada a violação do art. 37 da CF, para permitir o enquadramento no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Afirma que durante a instrução processual não houve a descrição de prejuízos ao erário ou indícios de violação à moralidade administrativa e que os documentos juntados nos autos não comprovam o elemento doloso ou culposo na suposta realização parcial do objeto conveniado.

Aduz que a manutenção da decisão recorrida atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não agiu com dolo ou culpa, não praticou nenhuma irregularidade, não desviou recursos para si ou para outrem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer a ausência de prática de ato de improbidade administrativa e de violação aos princípios da administração pública, julgando-se improcedente a demanda, ou, alternativamente, diminuir as penalidades importas ao seu grau mínimo, e excluir as penalidades de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, minorando a pena de multa ao seu grau mínimo.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão – id nº 1826376).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2203808).

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise.

Conforme narra o Município em sua petição inicial, a presente ação de improbidade administrativa trata sobre o fato de que a
Prefeitura Municipal de Irituia, sob a administração do r
equerido, no mês de outubro do ano de 2001, formalizou contrato de prestação de serviços por meio de dispensa de licitação, com a Universidade Federal do Pará, que teve por objeto a
realização de Projetos Específicos de Curso Superior de
Licenciatura Plena
em PEDAGOGIA sob responsabilidade
acadêmica do Centro
a
que o curso está vinculado, para os professores da Educação Básica da Prefeitura Municipal de Irituia.

Conforme expõe o autor,
à
contratante coube o pagamento à Universidade Federal do Pará,
d
a impor
tância de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) pela realização do curso
,
que teve a duração de 48
(quarenta e oito)
meses, em parcelas mensais inicias de R$6.666,66
(seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, com possi
bilidade de repactuação com base no IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

Afirma que
n
a cláusula quinta
do contrato teria sido
previsto que as despesas decorrentes da

execução do contrato correriam por conta de recursos do então

FUNDEF - Fundo de Desenvolviment
o e Manutenção do Ensino

Fundamental e valorização do Magistério dos exercícios de 2001, 2002,
2003 e 2004 e
,
na ausência destes, de outros recursos do orçamento

municipal.

Ressalta que d
e julho de 2001 a maio de 2002 as parcelas foram pagas sem atraso.
Porém, a partir
daí
iniciou-se um período de pagamento com atrasos
, sendo
o mês de junho só foi pago em outubro daquele ano; julho 2002, pago em janeiro de 2003
; agosto e setembro de 2002
,
em dezembro de 2003; os
meses de outubro e novembro de 2002
,
somente foram pagos em maio
de 2004; a de dezembro de 2002
,
foi paga em junho de 2004; a de

janeiro de 2003
,
foi paga em julho de 2003 e assim por diante. Tem-se
que foram pagas ainda as parcelas referentes aos meses de fevereiro,
março
,
abril e junho de
2003. Não foram pagas as parcelas de maio,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003;

janeiro a dezembro de 2004.

Isso totalizou 19 meses não pagos do período do representado.

Destaca que tais atrasos nos pagamentos não se justificam, visto que naqueles anos houve regular repasse de recursos do FUNDEF ao Município e que, devido a esses atrasos, o curso sofreu descontinuidade, somente vindo a ser retomado em 2005, com o novo prefeito, que pagou as parcelas vencidas no ano de 2005.

E mesmo assim, a UFPA., em 04 de janeiro de 2006, em razão de tal dívida, inscreveu o Município no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público- CADIN. E, a partir daquela data, pelo previsto na Lei Federal 10.522/2002, art. 6º, “caput” e 1º a 111, o Município ficou impossibilitado de ter acesso a operações de crédito com recursos públicos; repasses voluntários do governo federal (convênios), salvo casos de calamidade pública e
concessão de incentivos fiscais e financeiros, conforme previsto no dispositivo referido.

Diante desses fatos, o autor defendeu a configuração do ato de improbidade administrativa praticado pelo réu/ora apelante que, na qualidade de prefeito municipal da época, optou por não pagar as prestações mensais previstas no contrato celebrado com a UFPA, mesmo existindo recursos para o pagamento das parcelas do curso, fato que causou gravíssimos prejuízos ao Município.

Pois bem, feita a síntese dos fatos, cumpre relembrar que a Constituição Federal em seu artigo 37, § 4º, estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Em regulamentação ao dispositivo constitucional acima referido, foi promulgada a Lei nº 8.429/1992, que tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
que causem prejuízo ao erário (art. 10);
c)
que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Analisando os presentes autos, constato que a r. sentença condenou o apelante nas penas previstas no artigo 12, sob a alegação de que ele praticou atos de improbidade administrativa tipificados no
caput
do artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, que dispõe:

“
Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

II -
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;”

Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que
o dolo necessário

para a configuração da conduta ímproba discutida é tão somente a vontade livre e consciente de realizar a conduta, ou seja, a consciência e deliberação de praticar o ato em contrariedade ao ordenamento.

In casu,
restou provado que o apelante deixou de honrar, em determinado momento, com o pagamento das parcelas decorrentes do contrato de prestação de serviço firmado com a Universidade Federal do Pará – UFPA, cujo objeto era a realização de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia para os professores de educação básica do Município de Irituia. Especialmente, a partir do ano de 2003 o apelante deixou de honrar o compromisso assumido, o que resultou em um débito de R$319.527,67 (trezentos e dezenove mil e quinhentos de vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) atualizado até o momento da inscrição em dívida ativa (em 28/05/2008).

Cabe destacar que deixou, o apelante, de realizar o pagamento das parcelas mesmo tendo obtido o repasse de valores pelo FUNDEF durante esse período (id. 1826346 – fls. 28/31).

Assim, não merece prosperar a alegação do apelante de que o Município não possuía condições financeiras para arcar com as parcelas mensais relativas ao contrato firmado com a UFPA.

Sobre esse ponto, cumpre ressaltar que as limitações previstas para o uso dos repasses do FUNDEF não podem ser usadas como justificativa para o descumprimento do contrato firmado pelo Município de Irituia com a UFPA, até mesmo porque antes de celebrar o contrato de prestação de serviço o representante municipal já deveria ter previsto essa despesa e ter fixado qual seria a sua fonte de custeio.

Fora isso, a cláusula quinta do contrato em questão (v. id nº 1826344) é expressa ao prever que

as despesas decorrentes da execução do contrato correriam por conta de recursos do então FUNDEF - Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério dos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004 e, na ausência destes, de outros recursos do orçamento municipal. Portanto, não cabe ao apelante utilizar-se do argumento de falta de repasses ou limitações de uso desses valores para justificar a o descumprimento de um compromisso contratual por ele assumido
.

Nota-se que as referidas condutas violam os princípios da Administração Pública, em especial moralidade e legalidade, tipificadas no art. 11 da Lei de Improbidade.

Por outro lado, a responsabilização dos agentes públicos/políticos haverá de ser reconhecida, inclusive a título de culpa, em qualquer de suas modalidades: negligência, imperícia ou imprudência, sendo prescindível, no entanto, a comprovação do efetivo dano ao Erário.

Nesse sentido o STJ já se posicionou:

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – DESNECESSIDADE DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO.VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO GENÉRICO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o ato de improbidade por lesão aos princípios administrativos (art. 11 da Lei 8.249/1992), independe de dano ou lesão material ao erário.

2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou genérico.

3. A utilização de símbolos e slogans da campanha eleitoral do recorrente, então prefeito, em substituição ao brasão oficial do ente público municipal encerra grave ofensa aos princípios da Administração Pública e, nessa medida,
configura ato de improbidade administrativa, nos moldes preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.4
. Recurso especial não provido.

(REsp 1182968/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010)
(grifei)

ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
1. A ofensa a princípios administrativos, nos termos do art.
11
da Lei nº
8.429
/92, em princípio, não exige dolo na conduta do agente nem prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade. Demonstrada a lesão, o inciso
III
do art.
12
da Lei nº
8.429
/92, independentemente da presença de dolo, autoriza seja o agente público condenado a ressarcir o erário
. 2. Ao contratar e manter servidora sem concurso público na Administração, a conduta do recorrente amolda-se ao disposto no caput do art.
11
da Lei nº
8.429
/92, ainda que o serviço público tenha sido devidamente prestado, tendo em vista a ofensa direta à exigência constitucional nesse sentido. O acórdão recorrido ressalta que a admissão da servidora "não teve por objetivo atender a situação excepcional e temporária, pois a contratou para desempenhar cargo permanente na administração municipal, tanto que, além de não haver qualquer ato a indicar a ocorrência de alguma situação excepcional que exigisse a necessidade de contratação temporária, a função que passou a desempenhar e o tempo que prestou serviços ao Município demonstram claramente a ofensa à legislação federal". 3. Desse modo, é razoável a sua condenação na pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e o pagamento de multa civil no valor equivalente a duas remunerações percebidas como Prefeito do Município - punições previstas no patamar mínimo do artigo
12
,
III
, da
LIA
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1005801/PR, Rel. MIN. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 12/05/2011) (grifei)

Em suas razões recursais, contudo, insiste o recorrente na tese de que não restou comprovado nos autos qualquer dano ao erário a justificar a sua condenação no art. 12 da Lei nº
8.429
/92.

Todavia, restou provado nos autos os prejuízos concretos gerados ao Município de Irituia (id nº 1826346 – fls. 33), com a sua inscrição em dívida ativa da União (1826346 – fls. 35/37), além de responder a processo de execução de título executivo extrajudicial.

Convém ressaltar que todo agente público deve sempre, ao gerir a coisa pública, levar em conta o dever de probidade, lealdade, retidão, honestidade, impessoalidade, imparcialidade, seriedade, diligência e responsabilidade, sob pena de macular o princípio da boa-fé objetiva, chamando para si as sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Sobre o tema Raquel Carvalho, assim se posiciona:

A obediência ao princípio da moralidade administrativa impõe ao agente público que revista todos os seus atos das características de boa-fé, veracidade, dignidade, sinceridade, respeito, ausência de emulação, de fraude e de dolo. São qualidades que devem aparecer, de modo explícito, em todos os atos administrativos praticados, sob pena de serem considerados viciados e sujeitos aos efeitos de nulidades. (Curso de direito administrativo. Salvador: Jus Podivm, 2008, p. 108).

Em face das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, entendo plenamente caracterizada a improbidade administrativa por violação dos princípios citados. Portanto, tenho por
inquestionável a subsunção das condutas do recorrente às hipóteses do art. 11 da Lei nº 8.429/92,

Enfatizo, para que não se alegue contradição neste julgado, que para o enquadramento de condutas dispostas no art. 11 da Lei nº 8.429/92 é desnecessária a caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito.

Referida matéria, antes controvertida, hoje encontra-se pacificada no âmbito do STJ, tendo isso ocorrido por ocasião do julgamento do Recurso Especial 765.212/AC, da relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, quando foi firmado entendimento de que, para caracterização dos atos previstos no art.
11
da Lei
8.429
/1992, basta a configuração de dolo lato sensu ou genérico.

No mesmo diapasão o entendimento emanado dos seguintes julgados: REsp 799.094/SP , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 22/09/2008; REsp 988.374/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/05/2008, DJe 16/05/2008; REsp 433.888/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008, DJe 12/05/2008; REsp 1.011.710/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 11/03/2008, DJe 30/04/2008; REsp 757.205/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/02/2007, DJ 09/03/2007 p. 299; e REsp 695.718/SP , Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 234

A ementa a seguir colacionada, oriunda do Superior Tribunal de Justiça, bem elucida a questão:

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92.

1. O art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92

prevê, expressamente, que constitui ato de improbidade administrativo deixar de prestar contas quando o agente estiver obrigado a fazê-lo.

2. A jurisprudência desta Corte, quanto ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em princípio, independe da ocorrência de dano ou lesão ao erário público.

3. Recurso especial provido.

(REsp 852.671/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010).

Destarte, reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa, ofensiva aos princípios da administração pública, cumpre-me analisar ponto do julgado impugnado relativo à manutenção ou não das penas aplicadas pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, que estabelecem,
in verbis:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I – (...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

No plano Constitucional, dispõe o parágrafo 4º do artigo 37:

Art. 37. (...)

§ 4º: Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Diante da gravidade dos atos praticados pelo recorrente e por expressa disposição legal, entendo que a decisão do juízo “a quo” deve ser mantida “in totum”, uma vez que respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença, que reconheceu a prática de ato de improbidade, com amparo no art.
11
da Lei nº 8429/92, e aplicou a pena que julgou mais adequada ao caso concreto, uma vez que inegável que a conduta do apelante atentou contra os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade, conforme preceitua a
Constituição Federal
(art. 37, § 1º).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo requerido, devendo ser mantida
a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA., 1º de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2020